Tribunal: STF
Processo: ADI 5331
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de organização judiciária estadual. Autorização para prosseguimento de investigações contra magistrado. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 90, § 1º, da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais, que prevê a necessidade de autorização de órgão colegiado do Tribunal de Justiça para prosseguimento das investigações contra magistrado. 



    2. Cabe a lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disciplinar as matérias institucionais relativas à magistratura nacional (art. 93 da Constituição Federal).



    3. O dispositivo impugnado é formalmente inconstitucional ao instituir prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Tal norma determina, nas investigações contra magistrado, a remessa do inquérito ao Tribunal ou órgão competente, mas não condiciona o prosseguimento à autorização do órgão colegiado.



    4.  A norma questionada é materialmente inconstitucional por violação ao princípio da isonomia, já que confere garantia mais extensa aos magistrados mineiros do que a prevista para os demais membros da magistratura e autoridades com foro por prerrogativa de função.



    5.  Há relevante distinção entre o presente caso e o que decidido na ADI 7083, Rel. Min. Cármen Lúcia. Em tal oportunidade, esta Corte destacou que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais”. No entanto, o Regimento Interno do STF não exige que o prosseguimento da investigação seja autorizado por órgão colegiado, bastando que o relator decida a respeito. Na mesma linha, dispôs o Regimento Interno do TJAP, cuja constitucionalidade fora afirmada em tal precedente.



    6.  Ação direta cujo pedido se julga parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “na primeira sessão”, do art. 90, § 1º, da Lei Complementar nº 59/2001 do Estado de Minas Gerais, e atribuir interpretação conforme à Constituição à expressão “órgão competente do Tribunal de Justiça”, prevista no mesmo dispositivo, a fim de estabelecer que caberá ao relator autorizar o prosseguimento das investigações. Tese: “É inconstitucional norma estadual de acordo com a qual compete a órgão colegiado do tribunal autorizar o prosseguimento de investigações contra magistrados, por criar prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e não extensível a outras autoridades com foro por prerrogativa de função”.